Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739709-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NELSON CAMBRAIA NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 41567198) por BANCO ITAUCARD S.A em face de NELSON CAMBRAIA NETO ante determinação do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0719129-49.2022.8.07.0020, concedeu prazo de quinze dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar a mora do Agravado, nos seguintes termos (ID 141067765 na origem): Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Ressalto, primeiramente, que o Agravante traz a essa Relatoria a informação que a liminar foi indeferida na origem, a pretexto de não estar configurada a mora: (...) a Agravante ingressou com Ação de Busca e Apreensão, pois a parte Agravada deixou de honrar as prestações contraídas em decorrência de contrato de financiamento realizado. Contudo, o juiz a quo indeferiu a liminar sob o entendimento de que a mora não estava configurada.(...). Consultando o processo na origem, não observei, contudo, em momento algum da movimentação processual a existência de decisão nesse sentido, pois inexiste dispositivo expresso que, na origem, afirme que a liminar tenha sido indeferida. Esse quadro aparenta não ser ontologicamente o cenário dos autos, já que o despacho que concitou a emenda não traz conteúdo decisório explícito de indeferimento de liminar. Diante desse cenário, considerando: (i) a informação trazida aos autos quanto ao indeferimento de liminar quando, de fato, não se tem decisão nesse sentido, mas de emenda à inicial; (ii) a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 141067765 (na origem), de conteúdo não decisório, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso, ADVERTINDO-SE o Agravante, nos termos do Art. 80, II do CPC, em relação à necessidade de exposição minudente do cenário fático, sob pena de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2022 14:26:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador